Tribunal: STF
Processo: AI 605158
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - TRASLADO INCOMPLETO
   -DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PROCESSUAL - SÚMULA 288/STF -
   RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO E SÚMULA
   288/STF.
- Sem que a parte agravante promova a integral
   formação do instrumento, com a apresentação de todas as peças que
   dele devem constar obrigatoriamente, torna-se inviável conhecer
   do recurso de agravo, cabendo enfatizar que a composição do
   traslado deve processar-se, necessariamente, perante o Tribunal
   de jurisdição inferior, e não, tardiamente, perante o Supremo
   Tribunal Federal.
COMPOSIÇÃO DO TRASLADO E DEVER DE
   VIGILÂNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
- Incumbe, exclusivamente, à
   parte agravante, o dever de fiscalizar a formação e a integral
   composição do traslado, não se podendo imputar esse ônus
   processual à Secretaria do Tribunal. Precedentes.
- A
   deficiente formação do traslado do agravo de instrumento - que
   constitui insuperável obstáculo formal ao seu conhecimento - não
   pode ser complementada nem tardiamente suprida, quando o recurso
   de agravo já se achar no Supremo Tribunal Federal. Precedentes.